Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733985-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EFREM DE AGUIAR MARANHAO FILHO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: SERASA S.A. D E S P A C H O O apelante EFREM DE AGUIAR MARANHAO FILHO, em suas razões recursais (ID 25859927), sustenta que, com a assinatura do contrato de promessa de compra e venda do imóvel com terceiro, informou à imobiliária responsável pelo aluguel do local no qual residia que iria desocupá-lo em data próxima. No entanto, afirma que, em razão da conduta negligente do BANCO DO BRASIL S.A. em incluir o nome do consumidor indevidamente em cadastros de inadimplentes, a desocupação do imóvel locado sofreu considerável atraso, ocasionando a cobrança, pela imobiliária, de "aviso prévio" de valor equivalente ao aluguel mensal e despesas condominiais do bem. Defende ser de responsabilidade do réu o ressarcimento por tais prejuízos, devendo a condenação por danos materiais ser majorada para incluir todos os gastos suportados pelo autor. Num exame preliminar do processo, no entanto, percebe-se que tais alegações não foram apresentadas ao magistrado de origem. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para esclarecer a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator